Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-08.2015.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005025-08.2015.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado LUCIANO JERONIMO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005025-08.2015.8.26.0048/50000 -Voto no 16.378
2
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado: Luciano Jeronimo Silva
Embargos de Declaração no 1005025-08.2015.8.26.0048/50000
Voto no 16.378
Embargos de declaração. Sugestão de omissão no v. acórdão.
Inocorrência. Matéria expressamente enfrentada. Inexistência
de lacuna a suprir. Prequestionamento. Inocuidade. Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face
do v. acórdão de fls. 152/156 pelo qual se deu parcial provimento a apelação interposta
contra r. sentença que por seu turno julgara parcialmente procedente demanda de cobrança
de indenização do seguro DPVAT.
Aduz a embargante, em síntese, haver omissão no tocante à
possibilidade de compensação de créditos (sic) considerando a inadimplência do autor no
tocante ao pagamento do prêmio, pedindo, em tais termos, o acolhimento dos embargos,
para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Com efeito, não há omissão alguma, tendo o v. acórdão embargado
consignado expressamente que ainda que pertinente o argumento de dedução de prêmio
eventualmente em aberto do valor devido a título de indenização, no caso concreto a
discussão perdeu a razão de ser, justamente pela notícia de pagamento, pelo segurado, do
valor pendente, ainda que posteriormente ao sinistro.
Ademais, desnecessário qualquer pronunciamento adicional para
efeito de prequestionamento, lançado a esmo.
Não há, enfim, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005025-08.2015.8.26.0048/50000 -Voto no 16.378
3
FABIO TABOSA
Relator